Tribunal: STF
Processo: ARE 1528617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOBSERVÂNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL PREVISTO NO ART. 896, § 1º-A, IV, DA CLT. TRANSCRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA.



    1. Nos termos do art. 896, § 1º-A, IV, da CLT, é ônus da parte recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso de revista, “transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão”. 



    2. No caso, a parte recorrente não logrou demonstrar o cumprimento desse pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, uma vez que transcreveu integralmente as razões dos embargos de declaração por meio dos quais pretendera o pronunciamento do Tribunal Regional, o que não supre o pressuposto recursal previsto no art. 896, 1º-A, IV, da CLT. Exame da transcendência prejudicado. Agravo não provido.



    ADESÃO AO PROGRAMA DE APOSENTADORIA ESPONTÂNEA - PAE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COLETIVA PREVENDO A QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 270 DA SBDI-1 DO TST. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA.



    1. Confirma-se a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 590.415, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela validade da cláusula que dá quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego nos planos de dispensa incentivada (PDI) ou voluntária (PDV), desde que tal previsão conste de acordo coletivo de trabalho e dos demais instrumentos assinados pelo empregado. 3. Todavia, no caso em exame, não se extrai do quadro fático assentado no acórdão regional que a hipótese em exame se amolde àquela tratada pelo STF nos autos do RE 590.415. Ao contrário, o Tribunal a quo registra que "[...] não havendo sequer indício que o PDV (Programa de Desligamento Voluntário) teve chancela sindical, condição sine qua non para que tenha por efeito a quitação ampla, reputo que o instrumento particular de transação e Quitação de Direitos, proveniente do PDV, firmado pelas partes, não dá ensejo a ampla quitação de todas as verbas do extinto contrato de emprego". Assim, considerando ser certo que o Programa de Aposentadoria Espontânea - PAE não foi instituído por norma coletiva, não há como reconhecer a quitação geral do contrato. 4. A Corte Regional decidiu a matéria em consonância com o entendimento fixado na Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST, no sentido de que a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica quitação apenas das parcelas e dos valores discriminados no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. Precedentes da SBDI-1 e de Turmas deste Tribunal Superior. Agravo não provido.



    MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REPUTADOS PROTELATÓRIOS. PODER DISCRICIONÁRIO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA . 



    1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual a multa pela interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios insere-se no âmbito do poder discricionário do Julgador. Precedentes desta Primeira Turma. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da súmula nº 333 do TST. 2. Assim, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o apelo não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da matéria. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente